Tribunal: TJSP
Processo: 1048324-73.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE PROCESSUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A PLENA CONCESSÃO. AUTORIZADO, APENAS, O PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE AS CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO DA AUTORA. PERCENTUAL PLEITEADO INDEVIDO. DEVER DA RÉ, TODAVIA, DE REMUNERAR A AUTORA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE PROCESSUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A PLENA CONCESSÃO. AUTORIZADO, APENAS, O PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE AS CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO DA AUTORA. PERCENTUAL PLEITEADO INDEVIDO. DEVER DA RÉ, TODAVIA, DE REMUNERAR A AUTORA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.